Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade iuris tantum (art. 99, § 3o do CPC) e é suficiente, em princípio, para ensejar o acolhimento do pedido. A existência de elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente é capaz de elidir a presunção de veracidade relativa e autoriza o julgador a indeferir o pedido.
2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor agravante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.